Tribunal: STJ
Processo: 0013006-98.2025.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056029 - RJ (2025/0363692-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DENNYS VASCONCELOS FERREIRA
ADVOGADO
: LEONARDO JOSÉ DO PATROCÍNIO ARAGÃO DOS SANTOS LAU -
RJ176165
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE
PRAZOS EM DIAS CORRIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da intempestividade, com fundamento no
-E, V, do
art. 21
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravante sustenta que o prazo para interposição do recurso especial deveria ser contado em
dias úteis, conforme o
do Código de Processo Civil, e não em dias corridos, como previsto
art. 219
no
do Código de Processo Penal.
art. 798
3. Parecer do Ministério Público pelo improvimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o prazo para interposição de recursos em matéria
penal deve ser contado em dias úteis, conforme o
do Código de Processo Civil, ou em dias
art. 219
corridos, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 798
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a contagem de prazos em dias úteis prevista no Código
de Processo Civil não se aplica ao processo penal, em razão do regramento específico do art. 798
do Código de Processo Penal, que determina a contagem em dias corridos.
6. No processo penal, iniciado o prazo recursal, seu curso não se interrompe ou se suspende em
decorrência de feriado ou suspensão de expediente forense, exceto se coincidir com o termo final,
hipótese em que será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte.
7. A constatação de tempestividade do recurso especial na admissibilidade realizada pelo Tribunal
de origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça, que possui o juízo de admissibilidade
definitivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 994, VI, 1.003, § 5o, 1.029; CPP,
RISTJ,
-E, V.
art. 798;
art. 21
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53993781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 28c4e600-b8fd-4cc8-bdde-cfc12ba938d7

STJ, AgInt no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
AREsp 1.322.223/SP,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
31/10/2018;
REsp 1969026/PR,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
15/2/2022;
REsp 2.053.622/RO,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
8/11/2023;
AREsp 2208401/SP,
Turma, DJe 16/03/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53993781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 28c4e600-b8fd-4cc8-bdde-cfc12ba938d7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056029 - RJ (2025/0363692-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DENNYS VASCONCELOS FERREIRA
ADVOGADO
: LEONARDO JOSÉ DO PATROCÍNIO ARAGÃO DOS SANTOS LAU -
RJ176165
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE
PRAZOS EM DIAS CORRIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da intempestividade, com fundamento no
-E, V, do
art. 21
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravante sustenta que o prazo para interposição do recurso especial deveria ser contado em
dias úteis, conforme o
do Código de Processo Civil, e não em dias corridos, como previsto
art. 219
no
do Código de Processo Penal.
art. 798
3. Parecer do Ministério Público pelo improvimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o prazo para interposição de recursos em matéria
penal deve ser contado em dias úteis, conforme o
do Código de Processo Civil, ou em dias
art. 219
corridos, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 798
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a contagem de prazos em dias úteis prevista no Código
de Processo Civil não se aplica ao processo penal, em razão do regramento específico do art. 798
do Código de Processo Penal, que determina a contagem em dias corridos.
6. No processo penal, iniciado o prazo recursal, seu curso não se interrompe ou se suspende em
decorrência de feriado ou suspensão de expediente forense, exceto se coincidir com o termo final,
hipótese em que será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte.
Documento eletrônico VDA53993778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:49
Código de Controle do Documento: 42363254-4c0d-4be2-8d9b-4cee1ac6231a

7. A constatação de tempestividade do recurso especial na admissibilidade realizada pelo Tribunal
de origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça, que possui o juízo de admissibilidade
definitivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os prazos para interposição de recursos em matéria penal são contados em dias corridos,
2.
conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 798
A constatação de tempestividade do recurso
especial na admissibilidade realizada pelo Tribunal de origem não vincula o Superior Tribunal de
Justiça, que possui o juízo de admissibilidade definitivo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 994, VI, 1.003, § 5o, 1.029; CPP,
RISTJ,
-E, V.
art. 798;
art. 21
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
AREsp 1.322.223/SP,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
31/10/2018;
REsp 1969026/PR,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
15/2/2022;
REsp 2.053.622/RO,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
8/11/2023;
AREsp 2208401/SP,
Turma, DJe 16/03/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DENNYS VASCONCELOS
FERREIRA contra decisão da Presidência desta Corte (fl. 169) que não conheceu do agravo em
recurso especial com base no
-E, V, do RISTJ.
art. 21
Em suas razões (fls. 173/177), o agravante sustenta, em síntese, que o prazo deve ser
contado em dias úteis, conforme o
do CPC, e não corridos como o
do CPP,
art. 219
art. 798
fundamentando o recurso no
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Requer o acolhimento do regimental, a fim de que sejam conhecidos e providos o
agravo e o recurso especial.
Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do agravo (fls. 191/192).

VOTO
A despeito dos esforços perpetrados pelo insurgente, não verifico fundamento
suficiente a infirmar o decisum agravado, cuja conclusão mantenho.
A decisão ora impugnada (fl. 169) foi estabelecida nos seguintes termos:
Documento eletrônico VDA53993778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:49
Código de Controle do Documento: 42363254-4c0d-4be2-8d9b-4cee1ac6231a

[...] Por meio da análise do recurso de DENNYS VASCONCELOS FERREIRA,
verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 09.06.2025,
sendo o Recurso Especial interposto somente em 30.06.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo
de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do
VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e
art. 994,
1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do
do Código de
art. 798
Processo Penal.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade do
recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo processual, quedou-se inerte. Dessa forma, não
há como afastar a intempestividade.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Conforme reconhecido pela Presidência do STJ, a irresignação esbarra em óbice formal
intransponível, qual seja, a intempestividade.
Outrossim, registra-se que, após a edição da
( Código de Processo
Lei n. 13.105/2015
Civil - CPC) que estabeleceu o prazo de quinze dias para a interposição de todos os recursos nele
previstos, com exceção dos embargos de declaração - a Terceira Seção desta Corte, no julgamento
do AgRg na Reclamação n. 30.714/PB, solidificou o entendimento no sentido de que o regramento
de contagem dos prazos em dias úteis não se aplica às controvérsias pertinentes à matéria penal ou
processual penal.
Portanto, "no processo penal, iniciado o prazo recursal, seu curso não se interrompe ou
se suspende em decorrência de feriado ou suspensão de expediente forense, exceto se coincidir
com o termo final, hipótese em que será prorrogado para o primeira dia útil seguinte" (AgInt no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 1.322.223/SP,
.
31/10/2018)
Para corroborar este entendimento, cita-se precedente:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame1. Agravo regimental
interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial devido à
intempestividade. Além disso, a Presidência desta Corte reputou que o apelo nobre
interposto pelo ora agravante é igualmente intempestivo . O agravante sustenta que os
prazos deveriam ser contados em dias úteis na forma do CPC e que a tempestividade
do recurso especial foi afirmada no juízo de admissibilidade realizado no Tribunal de
origem. II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: i) saber se o
prazo para interposição do recurso especial e do agravo em recurso especial no
processo penal deve ser contado em dias úteis; e ii) saber se a tempestividade
reconhecida pelo Tribunal de origem em juízo de admissibilidade impede conclusão
diversa no STJ . III. Razões de decidir3. A jurisprudência do STJ estabelece que a
contagem de prazos em dias úteis do CPC não se aplica ao processo penal, diante do
regramento específico do
do CPP . 4. O recurso especial e o agravo em
art. 798
recurso especial foram interpostos fora do prazo de quinze dias corridos. 5. A
constatação de tempestividade do recurso especial na admissibilidade realizada pelo
Tribunal a quo não vincula o STJ que possui o juízo de admissibilidade definitivo .IV.
Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "1 . Os prazos
para interposição de recursos em matéria penal são contados em dias corridos,
conforme o
do CPP. 2. A constatação de tempestividade do recurso especial
art. 798
na admissibilidade realizada pelo Tribunal a quo não vincula o STJ que possui o juízo
de admissibilidade definitivo ."Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, VIII,
1.003, § 5o, 1.042; CPP, art . 798.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel . Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
AREsp 1.322.223/SP,
Documento eletrônico VDA53993778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:49
Código de Controle do Documento: 42363254-4c0d-4be2-8d9b-4cee1ac6231a

STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
31/10/2018;
REsp 1969026/PR,
DJe
STJ, AgRg no REsp n . 2.053.622/RO, Rel. Min . Joel Ilan Paciornik,
15/2/2022;
Quinta Turma, DJe de 8/11/2023.
(STJ - AgRg no AREsp: 2605853 DF 2024/0123011-5, Relator.: Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA, Data de
15/10/2024,
Publicação: DJe 18/10/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. PRAZO DE 15 DIAS .
CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS.
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 798
PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RESP . INTERPOSIÇÃO DE
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS.
NÃO
INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . O agravo
em recurso especial mostra-se intempestivo uma vez que interposto fora do prazo de
15 dias, conforme o disposto nos arts. 798 do Código de Processo Penal e 994, VIII, c
/c os arts. 1.003, § 5o, e 1 .042, todos do Código de Processo Civil. 2. De acordo com
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[...] em razão da disposição
específica do
caput, do Código de Processo Penal, estabelecendo a fluência
art. 798,
dos prazos processuais em dias corridos, não é aplicável, nos processos criminais, a
contagem em dias úteis, prevista no
caput, do Código de Processo Civil" (
art. 219,
AgRg no AREsp n. 1 .792.396/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
DJe
. 3. "Os embargos de declaração opostos
16/3/2021,
25/3/2021)
contra decisão de admissibilidade do recurso especial, uma vez que manifestamente
incabíveis, não interrompem o prazo para interposição de outros recursos" ( AgRg no
AREsp n . 1.411.482/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
. 4 . Agravo regimental desprovido.
25/6/2019,
1/7/2019)
(STJ - AgRg no AREsp: 2208401 SP 2022/0288970-5, Relator.: Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento:
T6 - SEXTA
13/03/2023,
TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Assim, reafirmo o acerto da decisão monocrática, que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da intempestividade.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53993778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:49
Código de Controle do Documento: 42363254-4c0d-4be2-8d9b-4cee1ac6231a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0363692-3
AREsp 3.056.029 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00130069820258190000 00868304920098190001 130069820258190000
202524701341 868304920098190001
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DENNYS VASCONCELOS FERREIRA
ADVOGADO
: LEONARDO JOSÉ DO PATROCÍNIO ARAGÃO DOS SANTOS LAU -
RJ176165
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DENNYS VASCONCELOS FERREIRA
ADVOGADO
: LEONARDO JOSÉ DO PATROCÍNIO ARAGÃO DOS SANTOS LAU -
RJ176165
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260544904=05<212038@
2025/0363692-3 - AREsp 3056029 Petição : 2025/0107825-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 17:58:45
Código de Controle do Documento: A9A6E4EC-2BF0-425E-A4E3-E413E7D8F95F